Tribunal: TJSP
Processo: 2168588-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade não acolhida. Compromisso de compra e venda do imóvel anterior aos fatos geradores do tributo. Alienação do imóvel atrelado à exação materializada e, inclusive, adimplida muito antes da ocorrência dos fatos geradores tratados na demanda executiva embargada e do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, que reconhecem

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade não acolhida. Compromisso de compra e venda do imóvel anterior aos fatos geradores do tributo. Alienação do imóvel atrelado à exação materializada e, inclusive, adimplida muito antes da ocorrência dos fatos geradores tratados na demanda executiva embargada e do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, que reconhecem a legitimidade passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente comprador), como do proprietário (promitente vendedor) para responder pelo pagamento tributário
Os referidos precedentes foram publicados em setembro de 2009, de modo que devem ser aplicados apenas às situações posteriores, sob pena de retroação indevida que alcance situações consolidadas, gerando insegurança jurídica. Ilegitimidade passiva ad causam configurada, diante da robusta documentação aos autos acostada. Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000914239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168588-09.2018.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, é agravado MUNICÍPIO DE
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BEATRIZ BRAGA
(Presidente), CARLOS VIOLANTE E WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI.
São Paulo, 23 de novembro de 2018.
Beatriz Braga
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168588-09.2018.8.26.0000 -Voto no 27244
2
Voto no 27244
Comarca:
Sertãozinho
Agravante:
Agravado:
Cem
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
(executada)
Município de Sertãozinho (exequente)
Juiz prolator da decisão: Nemércio Rodrigues Marques
Ementa: Execução fiscal. Exceção de pré-executividade não
acolhida. Compromisso de compra e venda do imóvel anterior aos
fatos geradores do tributo. Alienação do imóvel atrelado à exação
materializada e, inclusive, adimplida muito antes da ocorrência
dos fatos geradores tratados na demanda executiva embargada e do
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e
1.110.551/SP, que reconhecem a legitimidade passiva tanto do
mero possuidor do imóvel (promitente comprador), como do
proprietário (promitente vendedor) para responder pelo pagamento
tributário
Os referidos precedentes foram publicados em setembro de 2009,
de modo que devem ser aplicados apenas às situações posteriores,
sob pena de retroação indevida que alcance situações
consolidadas, gerando insegurança jurídica. Ilegitimidade passiva
ad causam configurada, diante da robusta documentação aos autos
acostada. Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 82/86 que não acolheu a exceção de pré-executividade oposta nos
autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Sertãozinho em face
de Cem Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Aduz o agravante, em apertada síntese, que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo do processo executivo, ao passo que, em 12 de
abril de 1990, celebrou contrato de promessa de compra e venda com
Décio Franco Camargo, Rosalino Pedro dos Santos e Gerson da Costa em
relação ao imóvel sobre o qual recaem débitos de IPTU, porém os
adquirentes não providenciaram o seu registro. Nesse diapasão, ressalta
que a presente ação executória ocorreu em virtude da inércia dos
compradores em cumprir com a obrigação de arcar com os tributos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168588-09.2018.8.26.0000 -Voto no 27244
3
recaem sobre o imóvel adquirido, apesar de terem assumido tal
responsabilidade. Pugna, deste modo, pelo efeito suspensivo e pelo
provimento do recurso ao final (fls. 01/10).
Recurso recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls.
62).
Contraminuta a fls. 99/109, na qual defende a legitimidade do
agravante, ao passo que, malgrado tenha realizado contrato de
compromisso de compra e venda, este jamais poderá modificar ou definir o
responsável pelo débito tributário, nesse sentido, é o que prescreve o artigo
123, do Código Tributário Nacional. Por fim, argumenta que, em
homenagem à segurança jurídica e buscando a uniformização e a
estabilização das decisões judiciais, bem como pondera decisão agravada
fundada no que dispõe o Recurso Especial Repetitivo no 1.111.202/SP, o
recorrente deve ser mantido no polo passivo da demanda como
responsável pelo pagamento dos débitos de IPTU.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A execução fiscal ajuizada em face de Cem Empreendimentos
Imobiliários Ltda, ora agravante, em 2016 visa à cobrança de crédito relativo
ao IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 no valor total de R$2.460,60 (fls.
12/19).
Como
asseverado
acima,
o
agravante
defende
sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168588-09.2018.8.26.0000 -Voto no 27244
4
Consoante a prova documental acostada ao feito, denota-se
que o agravante não mais exerce os poderes inerentes à propriedade do
imóvel sobre o qual incidem as cobranças desde abril de 1990 (fls. 32/37),
quando materializada a alienação do bem em referência mediante contrato
de compromisso de compra e venda e termos de cessão.
Ou seja, o agravante compromissou à venda o imóvel atrelado
às exações exequendas para terceiro, muito antes da materialização do
primeiro fato gerador (2012) ensejador da cobrança tributária em questão.
Não houve, contudo, o registro da escritura no Cartório de
Imóveis e nem comunicação ao fisco municipal.
Tal fato (ausência de registro) revelaria a legitimidade passiva
ad causam do executado, ora apelante, pois o STJ, ao julgar os Recursos
Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, passou a reconhecer a
legitimidade passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente
comprador), como do proprietário (promitente vendedor) para responder
pelo pagamento do IPTU.
No entanto, tais precedentes foram publicados em 18.06.09, de
modo que devem ser aplicados apenas às situações posteriores, sob pena
de retroação indevida que alcance situações consolidadas e gere
insegurança jurídica.
Nesse contexto, sabe-se que o CTN, em seus artigos 32 e 34,
define contribuinte como sendo o proprietário do imóvel, do domínio útil ou
seu possuidor a qualquer título. Também digna de nota é a Súmula 399 do
STJ, que dispõe caber legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168588-09.2018.8.26.0000 -Voto no 27244
5
IPTU.
Delineadas estas perspectivas, o caso apresenta nuances que
autorizam a reforma da sentença recorrida, pois a referida operação de
alienação fora, inclusive, adimplida antes dos fatos geradores tratados na
demanda executiva embargada. No mais, a posse do imóvel fora
transferida muito antes da prolação dos mencionados julgados de recurso
especial repetitivo.
Destaca-se,
também,
que
o
município
tinha
pleno
conhecimento da alienação imobiliária referida pelo executado, tanto que a
presente execução fiscal também foi ajuizada em face do comprador Décio
Franco Camargo.
Por conseguinte, não há juridicidade a lastrear a presença do
agravante no polo passivo da execução fiscal relacionada a fatos geradores
ocorridos após a transmissão da posse. Saliente-se que o Fisco poderá
buscar seu crédito contra aquele que possui o imóvel com intenção de
dono.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e extinguir a
execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do
CPC, prejudicado o recurso. Ante o princípio da causalidade, condena-
se o Município-exequente ao pagamento das despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da execução.
BEATRIZ BRAGA
Relatora